Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704826-14.2023.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PEDRO DE ABREU NEIVA AGRAVADO: THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por Pedro de Abreu Neiva em desfavor da decisão que não conheceu do recurso extraordinário em virtude da deserção. Entretanto, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) será cabível contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, de acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, e, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar a decisão agravada de não conhecimento do recurso extraordinário, em razão do não recolhimento das custas recursais, o presente agravo é manifestamente inadequado e não deve ser conhecido. Faz-se relevante mencionar que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade e consequente conhecimento do recurso como agravo interno, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso. Diante do exposto, não conheço do agravo em Recurso Extraordinário de ID 36948429, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal